Tribunal: TJSP
Processo: 2018900-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento – Ausente vício na decisão colegiada, não se admitem embargos com o fim único de prequestionamento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Embargos rejeitados.